Tribunal: TJBA
Processo: 8005021-60.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005021-60.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: AELSON CONCEICAO DA ASSUNCAO

Advogado(s)
:
KALINE ANDRADE DOS SANTOS, THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA PARA SERVIDORES NÃO DOCENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal para reconhecimento do direito à progressão horizontal com base na Lei Complementar Municipal nº 016/2007, alegando preenchimento do requisito temporal e omissão da Administração na realização das avaliações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a progressão horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007 se aplica automaticamente a servidores públicos municipais não integrantes da carreira do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão horizontal prevista no art. 8º da LC nº 016/2007 dirige-se exclusivamente aos profissionais do magistério, conforme expressa delimitação normativa.

O art. 3º, VIII, da mesma Lei, embora mencione a progressão para servidores em geral, carece de regulamentação específica, o que impede sua aplicação automática.

A concessão de vantagens pecuniárias exige previsão legal clara e regramento específico, inexistente no presente caso.

A ausência de norma regulamentadora inviabiliza o reconhecimento judicial da progressão pleiteada por servidor não docente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A progressão horizontal prevista no art. 8º da LC Municipal nº 016/2007 aplica-se exclusivamente aos profissionais do magistério.

A ausência de regulamentação específica impede a concessão automática do benefício aos servidores públicos municipais não docentes.

O reconhecimento judicial de vantagens funcionais exige previsão legal expressa e atendimento aos requisitos normativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; LC Municipal nº 016/2007, arts. 3º, VIII, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10175140024407001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 07.08.2018, pub. 14.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005021-60.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, e como apelado, AELSON CONCEICAO DA ASSUNCAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial por força do art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 016/2007, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11